Tribunal: STF
Processo: ARE 1431397
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 237 E 339: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. LICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL: PRECEDENTES. DENÚNCIA. REQUISITOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 1) A inicial acusatória logrou descrever satisfatoriamente os alegados crimes, constituindo as condutas em tese praticada pelos denunciados fatos típicos, ilícitos e culpáveis. Não existem elementos que demonstrem, de plano, a ocorrência de alguma excludente de ilicitude. A narrativa acusatória não traz qualquer dificuldade que impeça a plena compreensão dos fatos imputados para o exercício da ampla defesa, não se sustentando a alegação de inépcia. 2) O Ministério Público ofereceu denúncia em face do Prefeito, de dois vereadores do Município de Barra Mansa, um deles presidente da Câmara Municipal, e de um servidor municipal, pelos crimes dos artigos 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013 e 333, caput, do Código Penal (o Prefeito); 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013 e 333, caput, do Código Penal (os vereadores e o servidor público). Segundo se extrai da inicial acusatória, o Prefeito, com o intermédio dos vereadores, teria oferecido a um terceiro vereador vantagem indevida para que este votasse pela aprovação das contas da administração municipal referentes ao exercício de 2018, as quais haviam recebido parecer desfavorável do Tribunal de Costas do Estado. Ainda de acordo com a denúncia, no desiderato de confirmar o ‘acordo’, o prefeito teria se encontrado furtivamente com a vítima acompanhado, na ocasião, do servidor municipal, que lhe prestara auxílio logístico e moral. 2) O fumus comissi delicti encontra-se bem delineado nos documentos que instruem a inicial acusatória. Em análise perfunctória, a tentativa ilícita de cooptação para o voto favorável aos interesses pessoais do Prefeito ressai com bastante evidência dos elementos de prova já angariados. Assim afirma-se porque, utilizando aparelhos eletrônicos de gravação ambiental, o vereador alvo da oferta indevida registrou três encontros pessoais mantidos em sequência e de forma furtiva - dentro de automóveis, em rota para locais recônditos da cidade e sob a solicitação de desligamento dos aparelhos celulares - com um dos vereadores e com o próprio prefeito municipal. Conforme se observa das transcrições dos diálogos, ambos - prefeito e vereador, identificados nas imagens - ofereceram à suposta vítima dinheiro para a aprovação das contas do ano de 2018, a qual seria colocada em pauta mais tarde naquele mesmo dia em sessão ordinária na Câmara Municipal de Barra Mansa. Os diálogos igualmente indicam a participação do Presidente da Câmara Municipal, porquanto nas conversas gravadas os interlocutores demonstram ter conhecimento de que a suposta vítima já havia sido meses antes procurada por aquele para pedir voto favorável às contas do Prefeito, sugerindo uma atuação como intermediário do alcaide. Esse assédio preliminar é corroborado pelas declarações em sede policial da suposta vítima, que relatou ter sido procurada em sua casa meses antes pelo Presidente da Câmara indagado se aceitaria ‘compor’ com o Prefeito; como não recebera resposta nessa ocasião, sempre que a reencontrava, o Presidente da Câmara insistia no assunto. Os fatos subsequentes aos encontros corroboram a fidedignidade dos diálogos captados, pois, tal como prognosticado nas conversas, quatorze dos dezenove vereadores da Câmara Municipal de Barra Mansa - dentre os quais os denunciados - contrariando parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado, efetivamente votaram pela aprovação das contas do Prefeito. Bem por essas razões, não impressiona o argumento de que o Presidente da Câmara Municipal não teria sido gravado oferecendo pessoalmente vantagem indevida. Sua suposta insistência em persuadir o outro parlamentar e o voto favorável ao Prefeito em desacordo com parecer técnico do Tribunal de Contas permite a inferência de agira como longa manus do Prefeito. 3) Não se vislumbra qualquer ofensa à cadeia de custódia. A despeito da extração de cópias para a verificação do conteúdo pelos investigadores e pelo Parquet e elaboração de relatórios de transcrição, todo o material utilizado nas gravações foi devidamente apreendido pela autoridade policial e encaminhado lacrado ao ICCE para análise pericial. Até o momento nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração nas gravações, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-los. Esse material (ainda) não consubstancia prova, assim entendida aquela submetida ao contraditório; apenas subsidia a acusação na formação da justa causa, compondo o suporte probatório mínimo de materialidade e autoria delitivas necessário à propositura da ação penal, daí a 
reservar-se a confirmação ou invalidação de sua autenticidade ou de seu conteúdo à fase instrutória do processo. 4) O cenário revelado pelas gravações ambientais – sublinhe – se, feitas por um dos interlocutores, possuindo validade probatória (RE 583937 QO-RG) – incluindo o registro da admissão de um dos vereadores de que em outras ocasiões já recebera dinheiro para votar de acordo com os interesses do Prefeito – aliado às declarações da suposta vítima, permite divisar a perspectiva de que se constituíra entre a administração do Prefeito e alguns dos edis da Câmara Municipal de Barra Mansa um esquema de ‘compra de votos’ de parlamentares, o que sugeriria, por via de consequência, a existência de uma organização criminosa voltada para tal prática incrustrada no seio dos Poderes Executivo e Legislativo do município. 5) Diante da gravidade dos ilícitos imputados, compreende-se por que os denunciados procuram limitar os fatos no âmbito de interesses puramente político-eleitorais de seus opositores e se adiantam a especular acerca da incompletude ou inautenticidade do material gravado em áudio e vídeo – o qual já foi encaminhado à perícia – incorrendo, vale repetir, em discussão reservada à fase instrutória do processo. Decerto, seria pueril supor que a iniciativa das gravações ambientais e da 
notícia-crime partissem de aliado político. O ponto é que a fluidez dos diálogos e as imagens, captadas de maneira clara, possuem verossimilhança; não sugerem qualquer adulteração capaz de modificar o contexto das conversas ou de gerar equivocidade quanto ao assunto tratado que, ao envolver dinheiro em troca de voto no parlamento, vai muito além de uma mera tentativa de dissuasão política, consubstanciando indícios de crime. Recebimento da denúncia” (e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Salienta “busca[r]-se, com esse reclamo, que se defina, primeiramente, se viola o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição da República o uso de conteúdo decorrente de captação ambiental como prova para o recebimento da denúncia quando, entre a gravação por um dos interlocutores (12/05/2020) e o julgamento da admissibilidade da acusação (06/05/2021), passa a viger norma estabelecendo a ilicitude da prova para efeito de incriminação (art. 8º-A, § 4º, da Lei nº 9.296/96 – DOU de 30/04/2021)” (fl. 12, e-doc. 29).



    Assevera “a existência de afronta ao disposto no artigo 93, IX, da Lei Maior nas hipóteses em que a decisão judicial adota fundamentação genérica e deixa de indicar, de forma direta e objetiva, os elementos considerados para a formação do seu convencimento, tampouco enfrenta argumentos defensivos que poderiam informar a conclusão adotada” (fl. 12, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão geral, inciência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 36).



    No recurso interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante ressalta ter sido “explicitada a presença da repercussão geral das questões constitucionais no caso concreto” (fl. 11, 
e-doc. 44).



    Argumenta que, “no que atine ao uso de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores como meio de prova, forçoso é convir que a tese firmada no Tema nº 237 deriva do julgamento do recurso extraordinário nº 583.937/RJ, ocorrido no ano de 2009, sendo portanto, bem anterior à alteração legislativa que atualmente rege a matéria” (fl. 14, e-doc. 44).



    Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois “as matérias objeto de controvérsia são de cunho eminentemente jurídico, reveladoras de ofensa direta a dispositivos constitucionais” (fl. 14, 
e-doc. 44).



    Realça que “melhor sorte não socorre a denúncia quando atribui três atos de corrupção ativa ao agravante, pois não há qualquer indicação, por mais tênue, de como teria ele perpetrado tais ilícitos, limitando-se a asseverar, novamente sem menção a elementos probantes válidos, que teriam ocorrido a seu mando ou indicação. Caberia ao órgão acusatório ter descrito de que forma essa articulação seria levada a efeito, bem assim a efetiva contribuição do agravante na empreitada” (fl. 21, e-doc. 44). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Quanto à licitude da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro e à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou os Temas 237 e 339 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos: 



    “O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do mérito do Recurso Extraordinário nº 791.292/PE, paradigma da matéria nele tratada correspondente ao tema nº 339: ‘Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.’, do repertório de temas do Supremo Tribunal Federal) (...)



    A questão sobre o uso da gravação ambiental como meio de prova, realizada por um dos interlocutores sem o consentimento do outro, o acórdão impugnado coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário RE 583.937/RJ, paradigma da matéria nele tratada, relativa ao Tema nº 237 do seu repertório de Temas (...)” 
(e-doc. 36).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 336 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.411.569-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.418.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023).



    6. Ademais, no julgamento realizado pelo Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sobre a fundamentação pela qual recebida a denúncia contra o agravante e outros acusados, consta no voto da Relatora, Desembargadora Suimei Meira Cavalieri:



    “Na espécie, como seu viu do relatório, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Rodrigo Drable Costa, Zélio Resende Barbosa, Paulo Afonso Sales Moreira e Jorge Ricardo da Silva pelos crimes dos artigos 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013 e 333, caput, do Código Penal (Primeiro Denunciado); 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013 e 333, caput, do Código Penal (Segundo, Terceiro e Quarto Denunciados).



    Segundo se extrai da inicial acusatória, o Prefeito do Município de Barra Mansa, (...), com o intermédio dos vereadores Zélio Resende Barbosa e Paulo Afonso Sales Moreira, teria oferecido ao vereador Gilmar Lelis do Carmo vantagem indevida para que este votasse pela aprovação das contas da administração municipal referentes ao exercício de 2018, as quais haviam recebido parecer desfavorável do Tribunal de Costas do Estado.



      No mesmo contexto, os denunciados formariam uma organização criminosa voltada para a atender aos interesses do edil, ante a notícias de que vereadores já haviam sido anteriormente corrompidos para votações da Câmara Municipal. Assim, a organização supostamente subsistiria desde o início do mandato do prefeito. (...)



    O fumus comissi delicti encontra-se bem delineado nos documentos que instruem a inicial acusatória. (...)



    Além disso, em análise perfunctória, a tentativa ilícita de cooptação do vereador Gilmar para que votasse favoravelmente aos interesses pessoais do Prefeito Rodrigo ressai com bastante evidência dos elementos de prova já angariados na fase pré-processual. 



    Com efeito, extrai-se das peças de informação que, utilizando aparelhos eletrônicos de gravação ambiental escondidos (um simulacro de caneta preso às vestimenta e um simulacro de chaveiro de automóvel), o vereador Gilmar registrou na data de 12/05/2020 três encontros pessoais mantidos em sequência e de forma furtiva - dentro de automóveis, em rota para locais recônditos da cidade e sob a solicitação de desligamento dos aparelhos celulares - com o vereador Zélio (os dois primeiros) e com o próprio prefeito Rodrigo (o terceiro e último encontro).



    Conforme se observa das transcrições dos diálogos feitas pela Polícia Civil e pela Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia do Ministério Público Estadual, ambos - o prefeito e o vereador Zélio, identificados nas imagens - ofereceram ao vereador Gilmar dinheiro para a aprovação das contas do ano de 2018, a qual seria colocada em pauta mais tarde naquele mesmo dia em sessão ordinária na Câmara Municipal de Barra Mansa (fls. 100/130 e fls. 265/304).



    Nos dois primeiros encontros, sugerindo falar em nome do prefeito, o vereador Zélio tenta persuadir Gilmar, pertencente à grupo de oposição política, oferecendo-lhe a quantia inicial de R$ 30 mil, além de uma suposta ‘ajuda de campanha’ de mais R$ 40 mil para a votação; menciona que, no total, quatorze vereadores já haviam sido cooptados e adita já haver recebido em ocasiões anteriores valores em espécie em contrapartida de apoio político ao prefeito na Câmara Municipal. 



    No terceiro encontro, à guisa de confirmação da proposta, o prefeito Rodrigo reverbera as palavras do vereador Zélio e menciona contar com o voto favorável do vereador Gilmar na sessão que se realizaria mais tarde. (...)



    Nesse terceiro encontro, acorde demonstram as transcrições e as declarações posteriores prestadas pelo vereador Gilmar em sede policial, o prefeito viera acompanhado por Jorge Ricardo da Silva, Quarto Denunciado, chamado pelo apelido ‘Coronel’. 



    A despeito de não haver participado pessoalmente dessa conversa, as próprias circunstâncias furtivas das abordagens ao vereador Gilmar, a denotar o cuidado dos envolvidos de não serem vistos, seguidos e ouvidos, sugere que Jorge não somente sabia do assunto a ser tratado como auxiliara o prefeito, conduzindo-o para o encontro, daí a conclusão preliminar válida de que lhe prestara apoio moral e logístico, integrando o grupo criminoso. 



    No ponto, registre-se inexistir nulidade no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, pois as determinações contidas no artigo 226 do CPP – a norma que detalha a forma de realização do reconhecimento – é considerada uma recomendação e não uma exigência. Ademais, a arguição não é compreensível na espécie, em que testemunha e investigado já eram, antes da suposta prática delituosa, conhecidos de longa data. 



    Finalmente, eventuais vícios em sede inquisitiva não possuem o condão de macular a persecução penal em juízo, onde, já sob o crivo do contraditório, poderá repetir-se o ato de reconhecimento. 



    Os diálogos igualmente indicam a participação de ao menos um outro vereador na tentativa de aliciamento: Paulo Afonso Sales Moreira, vulgo ‘Chuchu’, Terceiro Denunciado, Presidente da Câmara Municipal de Barra Mansa. 



    Nas conversas gravadas, tanto o vereador Zélio quanto o prefeito Rodrigo demonstram ter conhecimento de que Gilmar já havia sido meses antes procurado pelo vereador Paulo para pedir voto favorável às contas do ano de 2018, sugerindo uma atuação como intermediário do alcaide. (...)



    Com efeito, esse assédio preliminar é corroborado pelas declarações do vereador Gilmar em sede policial. De acordo com a narrativa, ele recebera via aplicativo WhatsApp um telefonema do Presidente da Câmara solicitando um encontro pessoal; o encontro deu-se no dia seguinte em sua residência, tendo o vereador Paulo então o indagado se aceitaria ‘compor’ com o prefeito votando pela aprovação das contas de sua administração; como não recebera uma resposta nessa ocasião, sempre que o reencontrava, o vereador Paulo insistia no assunto (fls. 43/47). 



    Os fatos subsequentes a esses encontros corroboram a fidedignidade das diálogos captados, pois, tal como prognosticado pelo vereador Zélio em conversa com Gilmar, quatorze dos dezenove vereadores da Câmara Municipal de Barra Mansa - dentre os quais os denunciados Zélio e Paulo - contrariando parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado, efetivamente votaram pela aprovação das contas do Prefeito Rodrigo para o exercício de 2018, acorde se vê da ata da sessão de 12/05/2020 (fls. 78/79). 



    Bem por essas razões, não impressiona o argumento de que o Presidente da Câmara Municipal não teria sido gravado oferecendo pessoalmente vantagem indevida. Sua suposta insistência em persuadir o outro parlamentar e o voto favorável ao Prefeito em desacordo com parecer técnico do Tribunal de Contas permite a inferência de agira como longa manus do Prefeito.



    Todo esse cenário revelado pelas gravações ambientais – sublinhe-se, feitas por um dos interlocutores, possuindo validade probatória (RE 583937 QO-RG) – incluindo o registro da admissão do vereador Zélio de que em outras ocasiões já recebera dinheiro para votar de acordo com os interesses do prefeito – aliado às declarações do vereador Gilmar, permite divisar a perspectiva de que se constituíra entre a administração do prefeito Rodrigo Drable Costa e alguns dos edis da Câmara Municipal de Barra Mansa um esquema de ‘compra de votos’ de parlamentares, o que sugeriria, por via de consequência, a existência de uma organização criminosa voltada para tal prática incrustrada no seio dos Poderes Executivo e Legislativo do município desde o início do mandato do edil. 



    Diante da gravidade dos ilícitos imputados, compreende-se por que os denunciados procuram limitar os fatos no âmbito de interesses puramente político-eleitorais de seus opositores e se adiantam a especular acerca da incompletude ou inautenticidade do material gravado em áudio e vídeo – o qual já foi encaminhado à perícia – incorrendo em discussão reservada à fase instrutória. 



    Decerto, seria pueril supor que a iniciativa das gravações ambientais e da notícia-crime partissem de aliado político. O ponto é que a fluidez dos diálogos e as imagens, captadas de maneira clara, possuem verossimilhança; não sugerem qualquer adulteração capaz de modificar o contexto das conversas ou de gerar equivocidade quanto ao assunto tratado que, ao envolver dinheiro em troca de voto no parlamento, vai muito além de uma mera tentativa de dissuasão política, consubstanciando indícios de crime a autorizar algumas das medidas cautelares impostas. 



    A propósito, não se vislumbra qualquer ofensa à cadeia de custódia. A despeito da extração de cópias para a verificação do conteúdo pelos investigadores e pelo Parquet e elaboração de relatórios de transcrição, todo o material utilizado nas gravações foi devidamente apreendido pela autoridade policial e encaminhado lacrado ao ICCE para análise pericial (fls. 57/58, 61/68, 331/336). 



    Até o momento nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração nas gravações, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-los. 



    Vale esclarecer que esse material (ainda) não consubstancia prova, assim entendida aquela submetida ao contraditório; apenas subsidia a acusação na formação da justa causa, compondo o suporte probatório mínimo de materialidade e autoria delitivas necessário à propositura da ação penal, daí a reservar-se a confirmação ou invalidação de sua autenticidade ou conteúdo, como já afirmado, à fase instrutória do processo. (...)



    Na espécie, suficiente, para o momento, a justa causa, corporificada nas mencionadas gravações bem como em declarações reduzidas a termo do noticiante Gilmar Lélis. Segundo seu relato, a organização supostamente subsistiria desde o início do mandato do prefeito. Os ilícitos praticados pelos denunciados não estariam limitados a uma prática isolada de corrupção – esta que foi objeto da mencionada gravação; ao contrário, há indícios de que os denunciados formariam uma organização criminosa voltada para a atender aos interesses do edil, ante a notícias de que vereadores já haviam sido anteriormente corrompidos para votações da Câmara Municipal. 



    Assim, não apenas é bastante a clareza da narrativa, como também o lastro probatório a ela subjacente. 



    De toda sorte, tendo em vista que no momento do recebimento da denúncia não impõe um juízo de certeza acerca da prática criminosa, mas apenas um juízo de probabilidade orientado pela análise da ‘justa causa’, reputa-se prematura a rejeição da denúncia, inclusive no que toca à imputação de organização criminosa, sobretudo porque é no regular andamento do feito que serão apreciados, com a adequada profundidade, os fatos constantes da denúncia e as versões apresentadas pela defesa. 



    Em suma, a denúncia somente deve ser rejeitada se constatado, primo icto oculi, faltar o suporte probatório mínimo de materialidade e autoria delitiva. Não é caso dos autos, conforme se percebe, mostrando-se plausível, em juízo de cognição sumária, a tese acusatória” (fls. 18-27, e-doc. 16).



    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela defesa contra o acórdão pelo qual recebida a denúncia, o Tribunal de origem ressaltou a licitude da prova obtida por meio de gravação ambiental, nos termos seguintes:



    “Por derradeiro, a inferência do Embargante de que a captação ambiental por um dos interlocutores sem a anuência dos demais passou a ser proibida com o advento da Lei nº 13.964/19, superando a jurisprudência até então existente sobre o tema, é puramente especulativa. 



    A Lei 13.964/19 (‘Pacote Anticrime’), que inseriu novos dispositivos na Lei nº 9.296/96, em momento algum tratou da hipótese – gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem conhecimento do outro – salvo para afirmar que não constitui crime, o que permite a conclusão de que tal meio de prova permanece lícito.



    A exegese continua sendo a mesma que se formou na jurisprudência antes do advento da Lei 13.964/19: o que não se encontra acobertada pelo sigilo, a demandar reserva de jurisdição, é a interceptação da comunicação, ou seja, a captação por terceiro, que se intromete furtivamente e toma conhecimento do teor de comunicação alheia” (fl. 9, e-doc. 24).



    7. Na espécie, consta nos autos que Gilmar Lelis do Carmo teria realizado a gravação ambiental no presente recurso. A licitude dessa prova é questionada pelo agravante. 



      Ao afastarem a alegada ilicitude da prova, as instâncias antecedentes decidiram, em harmonia com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que as gravações ambientais feitas por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro são provas legítimas e admitidas em ações penais. Essa orientação foi reafirmada no julgamento da Repercussão Geral na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 583.937 (Tema 237), em 18.12.2009, Relator o Ministro Cezar Peluso:



    “AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”. 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INC. I DO ART. 1º DO DECRETO-LEI 
N. 201/1967. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LICITUDE DE PROVAS OBTIDAS POR GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR INTERLOCUTORES. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.873-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 237. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, conforme entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 583.937-QO-RG (Tema 237). 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 317 do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 6. Agravo interno desprovido” (RHC n. 222.411-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. 
CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do de